Tribunal: TJES
Processo: 5005146-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos; Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5005146-06.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GENDOC SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO NOVA NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Apesar da prática dos atos alegadamente ímprobos ter ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, considerando os princípios do Direito Administrativo Sancionador, a ‘novatio legis in mellius’ deve retroagir para favorecer o sujeito passivo, sobretudo diante da previsão do art. 1º da citada legislação.

2) A Lei nº 14.230/2021 alterou o art. 16 da Lei nº 8.429/92, trazendo a exigência, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade causador de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, da prévia oitiva do réu e a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

3) A nova norma impôs requisitos específicos que devem ser analisados e não se encontram demonstrados nos autos. Poderão até a vir a ser explicitados, mas não se apresentam nesse momento processual, em que a leitura dos autos impõe seja feita sob os auspícios da norma atual.

4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 1653719), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem (id 1653765), que, em sede de “ação civil pública por improbidade administrativa” (n.º 0003057-62.2017.8.08.0024) proposta em face de
MIRIAN SCARDUA E GENDOC SISTEMAS e EMPREENDIMENTOS LTDA
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Narra o autor agravante, na petição inicial, que identificou a contratação irregular da sociedade empresária Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda pela recorrida Mirian Scardua, na época, Diretora-Presidente do Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES). Segundo o MPES a contratação se deu em desprestígio à recomendação da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT), dada a constatação de sobrepreço no serviço de suporte técnico e manutenção (adaptativa, corretiva e evolutiva) de sistema para gestão, geração de matriz do Diário Oficial para impressão e automação de publicações da imprensa oficial do Estado do Espírito Santo. Assim, por supostos indícios de prática de improbidade administrativa, requereu, dentre outras medidas, a indisponibilidade de bens.

Na situação vertente, o juízo “a quo” rejeitou o pleito de indisponibilidade de bens formulado pelo autor agravante, sob o fundamento de que a medida restritiva não decorre automaticamente do recebimento da petição inicial, tratando-se de ordem inquestionavelmente excepcional. Pontuou que a dúvida em relação às imputações e a ausência de indicação concreta de elementos necessários à prática de ato de improbidade administrativa, naquele momento processual, conduz ao indeferimento do pedido. Entendeu que as imputações e os fatos narrados devem ser objeto de rigorosa apuração, de modo que a mera existência de indícios de prática de improbidade, que justificaram o recebimento da exordial, antes da alteração legislativa, não justificam a medida extrema de indisponibilidade de bens.

Irresignado, o MPES interpôs este agravo, sustentando a necessidade de reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
ausência de fundamentação;
(ii)
necessidade de decretação da indisponibilidade de bens como garantia do princípio da efetividade do processo; e
(iii)
“periculum in mora” presumido e implícito.

De saída, afasto a alegação de ausência de fundamentação, pois, como delineado acima, o decisório guerreado apresentou argumentação bastante elucidativa para alcançar a conclusão adotada. Repito, entendeu o Julgador Singular que a indisponibilidade não é medida automática, ou seja, não decorre do tão só recebimento da peça de ingresso; e no caso concreto não há elementos concretos aptos ao deferimento respectivo, já que na fase processual pertinente há apenas indícios de prática de ato de improbidade
.

As decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, seguem reiterados julgados deste Sodalício:

[...] A decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade [...] (TJES, Apelação Cível n.º 035100900691, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 16/05/2022, DJ 19/05/2022).

[...] A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado [...] (TJES, Apelação Cível n.º 024050164854, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 29/03/2022, DJ 18/04/2022).

[...] É pacífica a jurisprudência no sentido de que eventual fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de motivação apta a ocasionar a nulidade do pronunciamento judicial [...] (TJES, Apelação Cível n.º 048110269965, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 15/03/2022, DJ 25/03/2022).

Ultrapassada essa questão, sigo às matérias remanescentes.

Os fatos narrados nos autos ocorreram anteriormente à vigência da Lei nº 14.230/2021, que modificou a Lei 8.429/92.

Contudo, a discussão quanto à indisponibilidade de bens possui natureza processual, devendo ser aplicada a nova legislação nesse aspecto de forma imediato, nos termos do artigo 14 do CPC.
Sobre o tema, seguem julgados:

[...]
Como é de conhecimento geral, a Lei nº 14.230/2021 alterou todo o sistema de sancionamento relacionado à prática de atos que caracterizam a prática de improbidade administrativa, de sorte que as normas previstas na novel legislação relativas à indisponibilidade de bens possui caráter processual, assim têm aplicação imediata aos processos em curso (artigo 14 do Código de Processo Civil)
[...] (TJGO; Agravo Interno n.º 5581529-61.2022.8.09.0175; Relator: Des. Reinaldo Alves Ferreira; Segunda Câmara Cível; J 17/05/2023; DJEGO 22/05/2023).

[...] Superveniência da Lei nº 14.230/2021. §3º acrescentado ao art. 16 da Lei nº 8.429/1992 que prevê que o
pedido de indisponibilidade de bens
apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.
Norma de natureza processual.

Aplicação imediata aos processos em curso
. Artigo 14 do Código de Processo Civil. Dilapidação patrimonial não demonstrada. Indisponibilidade decretada antes do novo diploma legal. Medida que não pode subsistir. Revogação. Agravo provido para tal finalidade (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2028445-91.2023.8.26.0000; Ac. 16725020; Relator: Des. Antonio Carlos Villen; Décima Câmara de Direito Público; J 08/05/2023; DJESP 22/05/2023).

A medida cautelar de indisponibilidade de bens tem previsão constitucional, “in verbis”:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

[...] §4º -
Os atos de improbidade administrativa importarão
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

Por sua vez, a nova redação do art. 16 da Lei 8.429/92, promovida pela Lei nº 14.230/2021, permite, na ação de improbidade, a formulação de pedido cautelar de indisponibilidade de bens do(s) réu(s) com vistas a garantir a recomposição do erário.
Para tanto, além de constar nos autos os indícios da improbidade, necessária é, em regra, a prévia oitiva do(s) réu(s) e a demonstração,
no caso concreto
, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. Assim temos:

"Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

[...] §3º.
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o ‘caput’ deste artigo apenas será deferido mediante
a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
.

§4º. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida".

Portanto, para que seja decretada a indisponibilidade de bens, vê-se que a nova redação trazida pela Lei nº 14.230/2021 passou a exigir provas concretas da dilapidação patrimonial com o objetivo claro de frustrar a pretensão de ressarcimento do erário
. Acerca da matéria, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MUDANÇAS NA LEI. CARÁTER AFLITIVO DA MEDIDA CAUTELAR. DIREITO SUBSTANCIAL DE CAUTELA. APLICAÇÃO IMEDIATA. NOVA DISCIPLINA FAVORÁVEL AOS RÉUS. DESPROVIMENTO. 1. A Lei nº 14.230/21 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/92 (a Lei de Improbidade Administrativa). As modificações foram tão representativas, alterando-se valorativamente o regramento anterior, que surge, pode ser dito, uma Nova Lei de Improbidade Administrativa. 2. Com as limitações ditadas pelo Supremo Tribunal Federal a propósito do Tema 1.199, haverá aplicação imediata da Lei nova aos casos pendentes, se mais favorável aos réus o direito material. Já a regulamentação de caráter processual valerá apenas para o futuro, preservando-se o que se deu perante o regramento revogado. Adere-se a esse posicionamento, ressalvando-se que nos casos de pontos de estrangulamento (Cândido Rangel Dinamarco) entre direito material e processual (como as condições da ação, provas, coisa julgada e regime econômico) a questão mereça maior reflexão. 2. A indisponibilidade não satisfaz direito, não resolve, por assim dizer, a lide em si. Mas implica gravame severo no patrimônio da pessoa, que não pode mais alienar os bens afetados e tem de preservá-los. A aspiração é processual: Permitir que futuramente se leve a bom termo cumprimento de sentença. Mas as consequências imediatas são materiais, obstaculizando a plenitude do direito de propriedade, instituto de caráter constitucional e civil. Defesa da existência de um direito substancial de cautela, que vê a pretensão cautelar como uma emanação do direito material em si, do direito de crédito, criando mais um ponto de sobreposição entre os dois campos (do direito processual e do direito material) e reconhecendo-se a existência de uma lide cautelar. 3.
Aplicação imediata do novo regramento, que dificultou a concessão da indisponibilidade, reclamando comprovação concreta do prejuízo ao erário (o que não está presente no caso)
, além de impedir o bloqueio para preservação da hipotética multa civil. 4. Recurso desprovido, prejudicado o efeito suspensivo ativo que havia sido deferido monocraticamente perante a Lei de Improbidade Administrativa em seus termos originais (TJSC; Agravo de Instrumento n.º 8000294-09.2019.8.24.0000; Relator: Des. Hélio do Valle Pereira; Quinta Câmara de Direito Público; J 18/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSIDADE.
Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do ‘periculum in mora’ para o decreto de indisponibilidade de bens.
Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida
. Recurso provido (TJMT; Agravo de Instrumento n.º 1011537-27.2022.8.11.0000; Relator: Des. Luiz Carlos da Costa; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; J 09/05/2023; DJMT 11/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade de bens, pretensão do autor de ver reformada a decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens. Aplicação imediata das disposições processuais da Lei nº 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992), notadamente no tocante à exigência de demonstração de perigo de dano para a decretação da indisponibilidade patrimonial (art. 16, §3º).
Ausência de demonstração, ‘in casu’, de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Autor da ação que não trouxe indícios de dilapidação patrimonial por parte dos réus, tampouco de que estes estariam agindo de modo a frustrar eventual condenação de ressarcimento ao erário.
Requisitos não demonstrados
. Precedentes desta corte. Decisão mantida. Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2249276-16.2022.8.26.0000; Ac. 16674968; Relator: Des. Djalma Lofrano Filho; Décima Terceira Câmara de Direito Público; J 20/04/2023; DJESP 10/05/2023).

Entendo que o “[...] ‘periculum in mora’ não deve mais ser presumido. [Assim] Inexistindo indícios de possível dilapidação patrimonial [é o caso de manter a decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens]
[...]” (TJPR; AgInstr 0064520-79.2022.8.16.0000; Arapongas; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Wallbach Silva; Julg. 09/05/2023; DJPR 11/05/2023).
Até porque, as razões recursais do MP se restringem à alegação de “periculum in mora” presumido e implícito (além de garantia da efetividade processual), sem delimitar elementos concretos aptos ao deferimento da medida pretendida
.

Nessa perspectiva, considerando que a nova norma impõe requisitos que devem ser analisados e que não é possível verificá-los nesse momento processual, não é possível decretar a indisponibilidade de bens como requerido. Essas são as circunstâncias atinentes a este momento processual inicial da ação e nos limites certos e estreitos do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 1653719) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada (id 1653765), que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

É como voto.

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/05/2023 às 13:55:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46359024052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR